Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728289-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARCIA CORTINES LAXE REPRESENTANTE LEGAL: ERICA CORTINES BARROCAS RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO § 1o DO ART. 523 DO CPC. I. Realizado depósito para o pagamento voluntário da condenação principal, sobre o valor respectivo não incidem multa e honorários advocatícios, consoante a inteligência do artigo 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. II. Restando claro que o executado realizou depósitos distintos para o pagamento voluntário da condenação principal e para a garantia do juízo quanto aos honorários de sucumbência, em relação aos quais apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sobre o primeiro não podem ser computados os acréscimos previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 507 e 523, §1o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando, em síntese, que “não há dúvidas de que a penalidade do art. 523, § 1o, do CPC foi aplicada contra a parte Executada em 30/04/2022, e que não houve recurso, aplicando-se a preclusão”. Assevera que sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Aduz que, como se pode ver no acórdão combatido, para que não ocorra preclusão, é preciso que haja impugnação no momento oportuno, o que não ocorreu no presente caso, seja porque parte recorrida não recorreu da decisão de ID 122815646, tampouco impugnou os cálculos apresentados em documentos de ID 130281632. Pede, assim, seja restabelecida a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados em documentos de ID 130281632, com aplicação da penalidade do § 1o do artigo 523 do CPC sobre o depósito de R$ 6.252,90 (seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no que tange à suposta afronta aos artigos 507 e 523, §1o, ambos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt no REsp n. 2.124.325/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028